Tribunal: CARF
Processo: 13005.001438/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001438/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.412 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE LATICINIOS BG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não
ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de pedido de ressarcimento
de PIS não-cumulativo, relativos ao ano de 2006.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001438/2008-72
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001438/2008-72

O presente processo foi formalizado para recepcionar e analisar PER/DCOMPs (pedidos
de ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo – mercado interno) transmitidos em
04 e 05/04/2007 (também envolvidos pedidos de compensação),
relativos aos quatro trimestres de 2006.
O processo foi encaminhado à Seção competente para conferir a procedência dos
créditos pleiteados pela contribuinte e verificar as compensações pretendidas, sendo
realizada a necessária fiscalização, com emissão e anexação de documentos, tendo sido
produzido o Relatório de Ação Fiscal, acompanhado de planilhas de cálculo, onde, em
especial, restou assentado:
Verifica-se pelo exame da documentação e das planilhas de cálculo auxiliares que as
DACON apresentadas no período estão corretas, com os valores lá declarados
correspondendo ao movimento da empresa, tanto de entradas, como de saídas.

No entanto encontramos uma irregularidade no preenchimento da PER/DCOMP, que
faz com que os valores solicitados sejam superiores aos quais efetivamente o
contribuinte tem direito.
1. Crédito Presumido Agroindustrial não pode ser ressarcido Ao calcular os valores a
serem ressarcidos de PIS a empresa adicionou a estes parcela de crédito presumido
agroindustrial dos insumos que foram utilizados em produtos vendidos à alíquota zero.
Esta adição não possui base legal, apesar de que o preenchimento da DACON possa
dar a impressão de que tais créditos são somados aos créditos “normais”.
(...) ele pode ser utilizado somente de uma forma, qual seja para diminuir o valor a ser
pago da contribuição.
(...) concluímos que o valor do crédito presumido agroindustrial não pode ser
ressarcido (...).
Fundamentado naquele Relatório foi expedido Despacho Decisório onde a autoridade
administrativa resolveu reconhecer o direito creditório da contribuinte frente à Fazenda
Pública da União no montante de R$ 669.088,46, e negar o direito a R$ 87.684,21,
referente a ressarcimento de PIS não-cumulativo – mercado interno dos quatro
trimestres de 2006. Homologou as compensações declaradas e juntadas ao presente
processo até o limite do crédito reconhecido.
Foi emitida informação da qual a contribuinte tomou ciência em 17/02/2009. Não se
conformando com o decidido administrativamente, apresentou sua manifestação
contrária, onde assenta, em síntese, suas alegações:
a no período compreendido entre dezembro de 2006 e abril de 2007 formulou diversos
pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS (sistema não-cumulativo)
originários de aquisições de insumos no mercado interno. Transmitiu, ainda, DCOMPs
contendo débitos que pretendeu fossem quitados com os referidos créditos;
a foi intimada de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
da empresa e homologou integralmente as compensações efetuadas, tendo restado
pequeno saldo credor. Da análise do Relatório de Ação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório restou claro não assistir razão à RFB no tocante à glosa de parte do direito
creditório da empresa, porquanto os valores glosados se referem a créditos legítimos,
em conformidade com a legislação de regência e devidamente registrados na
contabilidade da empresa;
a a legislação autoriza o creditamento relativamente aos bens recebidos em devolução
de vendas. Contudo, os valores integrais de créditos sobre estas operações, ocorridas em
2006 (R$ 38.327,36) não foram concedidas, inobstante devidamente registradas no
Livro de Registro de Apuração do ICMS. Por terem integrado o faturamento dos meses
anteriores, assim devidamente tributadas, as devoluções de venda merecem ser
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001438/2008-72

computadas integralmente no cálculo dos créditos da empresa, motivo pelo qual requer
seja reconhecido o direito ao crédito, na parte não concedida pelo Despacho Decisório;
a alguns créditos foram glosados por meros erros de digitação, somatório ou transporte
de dados. Estes créditos são legítimos e deveriam ter sido ressarcidos (por não
constarem do Despacho Decisório, a empresa efetuou os cálculos dos créditos de PIS
com base nas planilhas de COFINS, vez que as bases de cálculo são as mesmas):
a) pelo apurado pela empresa, os valores ressarcíveis à título de PIS seriam as quantias
de R$ 198.517,22 (1o trimestre); R$ 198.866,32 (2o trimestre); R$ 158.726,22 (3o
trimestre) e R$ 121.441,28 (4o trimestre). A somatória destes valores corresponde a R$
677.551,04. Contudo, conforme consta do despacho decisório, o valor reconhecido e
efetivamente utilizado como base para as compensações e ressarcimento foi de R$
669.088,46, ou seja, no momento do transporte dos valores para as compensações,
utilizou-se crédito inferior ao deferido pela autoridade fiscalizadora, sendo que a
diferença importa em R$ 8.462,58, crédito este não recebido pela empresa.
a face à clara existência dos créditos indicados e a existência de erros meramente
formais, plenamente sanáveis, requer a reforma do Despacho Decisório neste tocante,
para o fim de que seja ressarcido o crédito integral reconhecido à empresa, suprindo-se
os equívocos verificados;
a a legislação aplicável ao PIS e à COFINS não-cumulativos expressamente permite a
manutenção dos créditos acumulados em virtude do não aproveitamento dos mesmos
para compensação com as contribuições apuradas no mês, para ser utilizado em meses
próximos. Refere à legislação (Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, além do art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005), dizendo que
aqueles artigos se aplicam somente aos créditos vinculados às receitas tributadas à
alíquota zero, não havendo previsão legal que autorize o ressarcimento ou compensação
com outros tributos dos créditos vinculados às receitas tributadas;
a a existência de valores de créditos acumulados vinculados à receita tributada, em
montante superior aos débitos das contribuições, ficou demonstrada e reconhecida. Mas
por estarem vinculados a receitas tributadas, não podem ser utilizados pela empresa,
seja para ressarcimento, seja para contribuição com outros tributos administrados pela
RFB;
a a menos que haja uma mudança na legislação de regência da nãocumulatividade, que
retire o benefício da tributação à alíquota zero para o leite, existe grande probabilidade
desses créditos não poderem ser utilizados, vindo a prescrever pela sua não utilização;
a a empresa possui débitos de PIS e COFINS cuja exigibilidade não se encontra
suspensa, inscritos em dívida ativa da União. Assim, sendo os créditos vinculados a
receitas tributadas unicamente utilizáveis para compensação com débitos de PIS e de
COFINS, deveriam ter sido utilizados para quitação por meio de compensação de ofício
com os débitos inscritos em dívida ativa, amortizando os valores devidos pela empresa;
a diz ser frágil o entendimento que se utiliza do fundamento de falta de previsão legal
para a não concessão da correção monetária dos créditos. Busca a concessão da correção
monetária desde a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento;
a quanto ao índice que deve ser aplicado na correção monetária, é pacífico que se deve
aplicar a atualização com base na taxa SELIC. Requer a correção monetária integral dos
créditos objeto de pedido de ressarcimento que formulou;
a requer seja conhecida a sua manifestação de inconformidade, a fim de ser reformada a
decisão proferida pela DRF, concedendo-se integralmente o direito creditório da
empresa, bem como, corrigindo-se os erros de fato apontados na fundamentação;
a requer, também, seja reconhecido o direito da empresa em utilizar-se dos créditos de
PIS e COFINS vinculados à receita tributada, para compensação com débitos das
próprias contribuições, inscritos em dívida ativa, através de compensação de ofício;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001438/2008-72

a requer, por fim, que haja o reconhecimento e deferimento integral dos créditos
pleiteados, devidamente acrescidos de juros remuneratórios calculados à taxa SELIC,
desde sua origem até seu efetivo aproveitamento/ressarcimento;
a protesta por eventual aditamento a sua manifestação e pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Analisados os autos neste Órgão, foi o processo devolvido à repartição de origem para
verificação de alegações trazidas pela manifestante. Em atendimento, a DRF de origem
anexou documentos e produziu novo Relatório de Ação Fiscal. Ciente daquele
documento, a contribuinte manifestou-se sucintamente em 22/11/2011.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

CRÉDITOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não sendo
permitido o ressarcimento ou a compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não poderão ser objeto de compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB inscritos em Dívida Ativa
da União.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de
2003, não incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto
de ressarcimento.

Devidamente intimada, a contribuinte apresentou sua concordância com o julgado
em fl.165 e seguintes, restando sua irresignação tão apenas em razão da multa.
Após o feito foi processo pela DRF Juiz de Fora, no qual apresentou os cálculos
em fls 195/196.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que houve os créditos foram glosados por erros de digitação, somatória ou
transporte de dados;
b) que efetuou os cálculo dos créditos de PIS com base nas planilhas da
COFINS, uma vez que as bases são as mesmas;
c) foi reconhecido crédito superior no entanto, o relatório de ação fiscal
entendeu que não poderia reconhecer valores superiores ao pleiteado;
d) não foi oportunizado retificação do pedido de restituição (PER);
e) deve ser aplicado o princípio da material e boa-fé da contribuinte;
f) necessidade de correção monetária dos créditos;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001438/2008-72

g) aplicação da correção pela SELIC;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Da decisão do Acórdão a contribuinte foi devidamente intimada, após, apresentou
sua concordância com o julgado em fl. 165 e seguintes, vejamos:
Em vista disso, a ora Manifestante vem informar que CONCORDA com a compensação
de ofício, exceto com o débito de código 1512 mas requer que a compensação dos
débitos em situação "PARCELADO" ocorra de forma crescente quanto aos valores, ou
seja, proceda-se a compensação primeiramente com o parcelamento de receita 1233
(principal R$ 97.030,87), após o de receita 1279 (principal: R$ 557.888,36), em seguida
o de receita 1285 (principal: R$ 719.323,18), depois o de receita 1279 (principal: R$
3.727.432,00) e, por fim, caso reste saldo, ode receita 1194 (principal: R$
11.086.274,82).

Sua única irresignação é constante o valor da multa:
Todavia, quanto ao débito de código 1512 (R$ 20.000,00) (multa por atraso na entrega
do FCONT), a ora Manifestante informa que DISCORDA da compensação de ofício,
haja vista que o referido débito já fora devidamente quitado, mediante Declaração de
Compensação entregue voluntariamente, com redução de 50% (redução para R$
10.000,00), pois adimplido à vista e dentro do prazo estabelecido na notificação de
lançamento, conforme documentação que seque em anexo.

Existindo a concordância em razão ao acórdão existe a preclusão consumativa,
pois, ao concordar a contribuinte faz a renúncia em recorrer.
A única matéria que poderia a contribuinte foi em razão da multa, que assim não o
fez.
Deste modo, o recurso não merece prosperar o pleito da contribuinte.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001438/2008-72

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital